Tribunal: TJSP
Processo: 2179060-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que o recurso de apelação prosseguisse sem efeito suspensivo. Alegação de que o efeito suspensivo é regra e, no caso, não existe algumas das exceções legais. Decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que o recurso de apelação prosseguisse sem efeito suspensivo. Alegação de que o efeito suspensivo é regra e, no caso, não existe algumas das exceções legais. Decisão agravada mantida. Sentença que confirmou tutela antecipada, devendo o recurso ser recebido tão somente no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Também, não estão presentes os requisitos do artigo 1.012, § 4o, do CPC para suspensão da eficácia da sentença, consistentes na demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalva na decisão agravada de que eventual levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em julgado da sentença ou à prestação de caução, conforme previsão legal expressa.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2179060-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, são agravados KAREN LUCIANA
TAKAHASHI LA FERREIRA e WAGNER TAKAHASHI LA FERRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179060-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.300
2
COMARCA:
FORO REGIONAL DE SANTANA
AGRAVANTE:
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
AGRAVADOS:
WAGNER TAKAHASHI LA FERRERA E OUTRO
VOTO N.o 13.300
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES.
Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e determinou que o recurso de
apelação prosseguisse sem efeito suspensivo. Alegação de que
o efeito suspensivo é regra e, no caso, não existe algumas das
exceções legais. Decisão agravada mantida. Sentença que
confirmou tutela antecipada, devendo o recurso ser recebido
tão somente no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo
1.012, § 1o, inciso V, do CPC. Também, não estão presentes os
requisitos do artigo 1.012, § 4o, do CPC para suspensão da
eficácia da sentença, consistentes na demonstração da
probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante
a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil
reparação. Ressalva na decisão agravada de que eventual
levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em
julgado da sentença ou à prestação de caução, conforme
previsão legal expressa.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida às fls. 04 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega a agravante que, segundo o artigo 1.012, do CPC, em
regra, a apelação é recebida no efeito suspensivo, sendo que o caso não se enquadra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179060-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.300
3
nas exceções previstas nos incisos desse artigo.
Foi indeferido o efeito suspensivo às fls. 12/15.
Contraminuta às fls. 18/20.
É O RELATÓRIO.
Pleiteia a agravante o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença a fim de que o recurso de apelação seja recebido no efeito
suspensivo.
A decisão agravada de fls. 37 (originário) foi assim
fundamentada:
Não há qualquer óbice ao início da execução provisória, mormente
quando não há qualquer informação de que tenha havido concessão
de efeito suspensivo ao recurso.
O art. 520 do CPC dispõe que “o cumprimento provisório da sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será
realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo...”, de modo
que, perfeitamente possível o início da execução.
Cabe salientar apenas, que eventual levantamento de valores fica
condicionado ao trânsito em julgado da sentença ou prestação de
caução, conforme previsão contida no inciso IV do mesmo artigo.
Rejeito, portanto, a impugnação.
Manifestem-se os exequentes quanto ao prosseguimento do feito, em
5 dias. Intime-se.
Os autores tiveram seus pedidos de indenização por danos
materiais e morais julgados procedentes na sentença de fls. 180/181 do feito
originário, contra a qual foi interposta apelação pela ré (fls. 187/201). Seguiu-se a
apresentação de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179060-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.300
4
Os
autores
apresentaram
procedimento
de
execução
provisória de sentença (no 0006303-32.2020.8.26.0001). Pleitearam o depósito do
valor da condenação em conta conjunta dos exequentes, diante da situação de
isolamento social e com base no princípio da celeridade processual (fls. 01 daquele
procedimento).
A ré, intimada na forma do art. 513, § 2o, do CPC (fls. 12),
impugnou o cumprimento provisório da sentença, sustentando existir pendência de
recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo, sendo incabível o
prosseguimento da execução.
Como amplamente fundamentado na decisão monocrática de
fls. 12/15, não se justifica a insurgência recursal, face ao disposto no artigo 1.012, §
1o, inciso V, do CPC:
Artigo 1.012, do CPC: A apelação terá efeito suspensivo.
§ Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir
efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
V Confirma, concede ou revoga a tutela provisória.
Foi concedida a tutela provisória para determinar que a ré
providenciasse os reparos no telhado do imóvel dos autores (fls. 109 do feito
principal).
É certo que essa determinação foi alterada a posteriori (fls.
159, item 2), a pedido dos autores em razão da quebra da confiança depositada na
empresa agravante (fl. 116), contudo, a modificação do cumprimento da tutela
provisória não teve o efeito de cassar a decisão inicial, mas tão somente de modificar
sua forma de cumprimento, agora com autorização para que os autores
providenciassem os reparos às suas expensas para o devido reembolso pela ré.
Foi incluído na sentença capítulo que determinou o pagamento
dos valores correspondentes aos danos materiais, atinentes ao reembolso dos gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179060-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13.300
5
despendidos pelos autores em decorrência da tutela antecipada de fls. 159, item 2.
Nesse contexto, a agravante, em suas razões recursais, não
demonstrou o direito pleiteado a autorizar o deferimento do efeito suspensivo à
impugnação ao cumprimento de sentença em razão de apelação que, segundo a
apelante, deve ser recebida em ambos os efeitos legais.
Em suma, foi concedida tutela antecipada mantida na
sentença, enquadrando-se o caso no artigo 1.012, do CPC, § 1o, item V, processando-
se a apelação sem efeito suspensivo, possibilitando, com isso, a execução provisória
da sentença.
Além disso, não estão presentes os requisitos do artigo 1.012,
§ 4o, do CPC para suspensão da eficácia da sentença, consistentes na demonstração
da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação, inclusive, há ressalva na decisão
agravada de que eventual levantamento de valores fica condicionado ao trânsito em
julgado da sentença ou à prestação de caução, conforme previsão legal expressa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator